Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Da competência dos Juizados Especiais. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica, porquanto a autora não impugnou a sua assinatura no contrato de cartão de crédito. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Da decadência. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. No caso, as parcelas do financiamento são debitadas no contracheque da autora, afastando a decadência do direito (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021). Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável e de condenação da ré às seguintes obrigações: devolver o dobro da quantia paga e indenizar os danos morais.
5. Os contratos bancários, Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG e cédula de crédito bancário (ID 49657410 - Pág. 1/4), foram regularmente assinados pela autora e indicam, em síntese: valor do empréstimo, encargos financeiros, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada. E o crédito de R$1.270,15 foi liberado à autora pelo banco em 30/10/2017 (ID 49657412 - Pág. 112), além dos depósitos complementares realizados no período de 25/04/2018 a 18/08/2020 (ID 49657412 - Pág. 113/119).
6. Por conseguinte, as informações foram satisfatoriamente claras e recorrente concordou com os termos e condições pactuados desde o primeiro contrato, firmado em 2017, inexistindo o vício de nulidade invocado (no mesmo sentido: Acórdão 1748435, 07029321820238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1742839, 07032386320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1376662, 07250406420208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ademais, os contratos estão em consonância com a RESOLUÇÃO no 1, de 14/9/2009, do Banco Central, além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015, que altera as Leis n.o 10.820, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.